Tribunal: TJBA
Processo: 8145776-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145776-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIVA ROSARIO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DANILO COSTA DOS SANTOS AMORIM, CAYO GALVAO MAIA, FELICIANO LYRA MOURA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, CAYO GALVAO MAIA, DANILO COSTA DOS SANTOS AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEITADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. PRECEDENTE DO STJ QUANTO À FORMA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS OCORRIDOS APÓS 30.03.21. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR FIXADO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM PATAMAR INFERIOR AO NORMALMENTE FIXADO POR ESTA CORTE. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8145776-08.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante DIVA ROSARIO SANTOS e outros e como apelada BANCO PAN S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA